Tribunal: TJMT
Processo: 1021662-46.2025.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1021662-46.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[GIOVANNA NUNES VRECH COELHO - CPF: 390.017.608-64 (RECORRENTE), ANA LUIZA LEMES CRUZ - CPF: 014.853.231-42 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (RECORRIDO), JUAN MIGUEL CASTILLO JUNIOR - CPF: 299.219.608-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O RELATOR. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA (1o VOGAL): (voto anexo). VOTO DA DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA (2o VOGAL): Acompanho o voto do 1o Vogal.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. MÉDICO RESIDENTE. AUXÍLIO-MORADIA. EXISTÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO INTERNA. AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. PUIL No 0000429-64.2022.8.26.9000 INAPLICÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por médica residente contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por auxílio-moradia durante sua participação em programa de residência médica em Medicina de Família e Comunidade (01/03/2023 a 28/02/2025), com fundamento no art. 4o, §5o, III, da Lei no 6.932/1981. A recorrente pleiteia o pagamento do benefício em pecúnia, no percentual de 30% da bolsa, diante da negativa administrativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de concessão do auxílio-moradia pela instituição de saúde enseja a aplicação do entendimento do PUIL no 0000429-64.2022.8.26.9000, com pagamento em pecúnia de 30% da bolsa-auxílio; (ii) estabelecer se a existência de regulamento interno válido da COREME/HG-UNIC afasta a incidência do referido precedente e legitima a negativa do benefício quando não preenchidos os requisitos previstos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 4o, §5o, III, da Lei no 6.932/1981 assegura ao médico residente o direito à moradia, condicionando sua fruição à forma definida em regulamento da instituição de saúde responsável pelo programa.

4.

O art. 207 da Constituição Federal consagra a autonomia universitária, conferindo às instituições de ensino superior competência para regulamentar internamente os critérios de concessão do auxílio-moradia.

5.

O PUIL no 0000429-64.2022.8.26.9000 firmou entendimento pela possibilidade de pagamento pecuniário equivalente a 30% da bolsa apenas em hipóteses de ausência de regulamentação institucional e de não fornecimento da moradia.

6.

No caso concreto, a COREME/HG-UNIC possui regulamento vigente desde 30/08/2022 (art. 25, IX, Regimento Interno), anterior ao ingresso da recorrente, prevendo critérios objetivos para a concessão do auxílio.

7.

A recorrente teve seu pedido administrativo indeferido por não apresentar documentação comprobatória exigida pelo regulamento, inexistindo ilegalidade na negativa.

8.

A jurisprudência dos Colégios Recursais do TJSP reconhece a legitimidade da regulamentação institucional e a inaplicabilidade do PUIL no 0000429-64.2022.8.26.9000 quando há norma interna e pagamento disciplinado (TJSP, RI no 1009708-14.2023.8.26.0079; TJSP, RI no 1021757-45.2024.8.26.0114; TJSP, RI no 1002491-75.2024.8.26.0210).

9.

A fixação de requisitos objetivos não viola o direito ao auxílio, mas assegura que o benefício seja concedido de forma proporcional e razoável, em consonância com a carga horária da residência médica e os princípios da administração pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A existência de regulamentação interna válida da instituição de saúde responsável pela residência médica afasta a aplicação do percentual fixo de 30% previsto no PUIL no 0000429-64.2022.8.26.9000. 2. A autonomia universitária prevista no art. 207 da CF/1988 legitima a fixação de critérios objetivos para concessão do auxílio-moradia. 3. A negativa administrativa do benefício é válida quando o médico residente não comprova o atendimento dos requisitos estabelecidos em regulamento interno previamente vigente.”

______

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 207; Lei no 6.932/1981, art. 4o, §5o, III.

Jurisprudência relevante citada
: TJSP, Recurso Inominado Cível no 1009708-14.2023.8.26.0079, Rel. Dimitrios Zarvos Varellis, j. 23.05.2024; TJSP, Recurso Inominado Cível no 1021757-45.2024.8.26.0114, Rel. Flávio Pinella Helaehil, j. 26.05.2025; TJSP, Recurso Inominado Cível no 1002491-75.2024.8.26.0210, Rel. Gustavo Santini Teodoro, j. 22.08.2025.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1021662-46.2025.8.11.0001

Origem
:
1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
GIOVANNA NUNES VRECH COELHO

Recorrido
:
UNIC EDUCACIONAL LTDA

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

GIOVANNA NUNES VRECH COELHO

ajuizou

reclamação

em
face de UNIC EDUCACIONAL LTDA.
Noticiou
que: a) é
médica

inscrita
no
Conselho
Regional de Medicina de Mato Grosso e
participou
do
Programa
de
Residência

Médica

oferecido
pela
reclamada

na

especialidade
Medicina de Família e
Comunidad
e
no
período
de 01/03/2023 a 28/02/2025; b)
durante
o
Programa
de
Residência

recebeu

bolsa-auxílio
mensal no valor
bruto
de R$ 4.106,09; c)
em

todo
o
período
que
cursou
a
Residência
junto à
reclamada
,
nunca

lhe

foi

oferecido
o
direito
à
moradia
,
direito

es
te

expressamente

disposto

na
Lei no 6.932/81, art.
4°, § 5°, III.

Requereu
a
condenação
da
reclamada

ao

pagamento
de
indenização
no
equivalente
a 30%
sobre
a
bolsa-auxílio

paga
.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

e
concluiu
que
embora

haja

previsão
legal d
o
direito

ao

auxílio-moradia
, a Lei
determina
que a
instituição
de
saúde

responsável

pelo

programa
de
residência

ofereça

moradia

ao

médico

residente

nos

termos
de
seu

regulamento
, tendo a
instituição

reclamada

regulamentado
o
referido

benefício

em
30/08/20
22,
estabelecendo

critérios

objetivos
e
razoáveis
para a
concessão
do
benefício
, e a
parte

reclamante

não

comprovou
o
atendimento
dos
requisitos

exigidos

pelo

regulamento

interno
,
razão
pela qual
não

faz
jus à
concessão
do
auxílio
.
Julgou

improcedente

a

aç
ão
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante
,
sustentando
que: a) o
regimento

interno
da
instituição
de
saúde

não

pode

restringir

direitos

assegurados

por
Lei,
devendo

ela

prevalecer

sobre

regulamentos

internos
que
pretendam

limitar

direito
s

garantidos

por
lei; b) as
exigências

criadas

unilateralmente
pela
instituição

não

têm
o
condão
de
afastar
a
obrigação
legal da
reclamada
de
oferecer

moradia

ou

indenizá
-la
em

pecúnia
; c) a Lei no 12.514/2011
não

faz

nenhum

tipo
de
distinção

relacionada

a
o

perfil
do
residente
,
não

sendo

necessário

preencher

nenhum

pré-requisito
para
fazer
jus
ao

benefício
; d) o
regimento

interno
da COREME-HGUNIC
estabeleceu

diversos

requisitos
para a
concessão
de
auxílio-moradia
que
violam
a
legislação
e a
jurisprudência

v
igente
; e
e
) a
jurisprudência

pacificou
o
entendimento
de que a
quantia

razoável
para
tal

corresponde
a 30%
sobre
o valor da
bolsa-auxílio mensal. Requereu o provimento do recurso para julgar

procedente
o
pedido

inicial
,
condenando
a
recorrida

ao

pagamento
do
auxílio-moradia
no valor
equivalente
a 30%
sobre
o valor da
bolsa-auxílio
.

As
contrarrazões

foram

apresentadas

visando

manter
a
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

Colendos
Pares.

Passo à
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Auxílio

moradia
para
médico

residente
.

A Lei no 6.932/81,
em

seu

artigo
4o, §5o,
inciso
III,
estabelece
o
seguinte
:

§ 5o
A

instituição
de
saúde

responsável

por

programas
de
residência

médica

oferecerá

ao

médico-residente
,
durante

todo
o
período
de
residência
:

(...)

III -
moradia
,
conforme

estabelecido

em

regulamento
.

O
referido

dispositivo
legal

não

dispõe

acerca d
os

requisitos
para o
fornecimento
do
auxílio

em

questão
, que

deverá

estar

previsto

em

regulamento

próprio
da
instituição

responsável

pelo

programa
de
residência

médica
.

Na
hipótese
de o
auxílio

não

ter

sido

prestado

ao

médico-residente
, é
cabível
o
pleito

indenizatório
.

Além

disso
,
caso

a

instituição
de
saúde

não

possua

regulamento

sobre
o
pagamento
do
referido

benefício
,
tal

omissão

não

obsta
o
direito

garantido

por
lei
aos

médicos

residentes
à
moradia

durante
o
período
de
residência
.

Nesse
sentido
,
é o
entendimento

firmado

pelo
c. Superior Tribunal de Justiça,
assim

como
pela
Turma

Recursal
de Mato Grosso (STJ,
AgInt
no
REsp
n. 2.104.455/RN, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda
Turma
,
julgado

em
8/4/2024,
DJe
de 11/4/2024; TJMT, N.U 1013469-34.2024.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
20/03/2025,
publicado
no DJE 20/03/2025; e N.U 1043657-52.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILE
LLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
14/11/2024,
publicado
no DJE 14/11/2024).

No
caso

em

análise
,
verifica
-se que
a

instituição

reclamada

editou

regulamento

interno
(ID 298156357/PJe2) que
estabelece

critérios
para a
concessão
do
auxílio-moradia
.
Cont
udo
,
tal

regulamento
,
aprovado

em
30/08/2022,
traz

exigências
que
extrapolam

significativamente
o
escopo
da

Lei no 6.932/81
,
criando

verdadeiros

obstáculos

ao

exercício

do

direito

assegurado
.

Entre as
exigências

estabelecidas
no
regulamento

int
erno
,
destacam
-se: a)
comprovação
de
não

possuir

imóvel

em

seu

nome
; b)
dedicação

exclusiva

ao

programa
de
residência

médica
; c)
não

possuir

empresa

ativa

em

seu

nome
; entre
outras
. Tais
requisitos

não

encontram
amparo
na
Lei
no
6.932/81, que
estabelece
o
direito
à
moradia

como
um
benefício

inerente
à
condição
de
médico-residente
,
sem

condicioná
-lo a
quaisquer
outros
fatores
.

Quanto
a

este

ponto
,
embora
a
parte

reclamada

tenha

alegado
que
a

autora

exercia

outra

atividade

remunerada

durante
o
período
da
resi
dência
e que
isso

violaria
o
requisito
de
dedicação

exclusiva

previsto

em

seu

regulamento

interno
,
tal

argumento

não

merece

acolhida

por
duas
razões

fundamentais
:

1a)
a Lei no 6.932/81
não

estabelece
a
dedicação

exclusiva

como

requisito
para o
forn
ecimento
de
moradia
,
sendo

esta

uma

exigência

criada

unilateralmente
pela
instituição
,
sem

respaldo
legal; e

2a)
o
regulamento

interno

não

pode

criar

restrições
a
direitos

legalmente

assegurados
, sob
pena
de
violação

ao

princípio
da
legalidade
e da
hierarquia
das
normas
.

Ademais
,
destaca
-se que a
jurisprudência

já

tem
se
posicionado
no
sentido
de que
eventuais

exigências

não

previstas

em
Lei
não

constituem

óbice

ao

direito
de
moradia

pleiteado
,
a

exemplo
do
prévio

requerimento

administrativo
que
tem

sido

utilizado

pelas

instituições
de
saúde

como

condição
para a
concessão
do
pleito
.

A
propósito
:

(...)
8.
A

ausência
de
requerimento

administrativo

prévio

não

constitui

óbice

ao

pleito
,
diante
da
inércia
da
própria

instituição

em

regulamentar

e
oferecer
o
benefício

legalmente

previsto
.9. A
pretensão

indenizatória

fundamenta
-se
na

responsabilidade

objetiva
da
instituição
,
por

omissão no cumprimento de dever legal, autorizando a reparação

pecuniária

proporcional
.IV. DISPOSITIVO10.
Recurso

prov
ido
.
(N.U 1010350-73.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
08/08/2025,
publicado
no DJE 08/08/2025)

Assim,
considerando
que a
parte

reclamante

foi

aluna
do
programa
de
residência

médica

oferta
do
pela
parte

reclamada
no
período
de 01/03/2023 a 28/02/2025 (ID 298155441/PJe2),
deve
ser
reconhecido
o
direito

ao

auxílio-moradia

pleiteado
.

Quanto
ao
valor do
auxílio-moradia
,
ainda
que
o

regulamento

interno
da
instituição

estabeleça
o
montante
de R$ 4
00
,00
(
quatrocentos
reais)
mensais
,
esta

quantia
é
manifestamente

insuficiente
para
custear

moradia

na

cidade
de Cuiabá/MT,
onde
o valor
médio
de
aluguel
de um
imóvel

modesto

supera

significativamente

esse
valor.

A
jurisprudência
das
Turmas

Recursais

tem

s
ido

consistente

em

fixar
o valor do
auxílio-moradia

em
30%
sobre
o valor da
bolsa

percebida

pelo

médico-
residente
, percentual que
mais
se
aproxima
da
realidade
do mercado
imobiliário
e
garante

a

efetividade
do
direito

previsto

em
lei.

Nesse
sentido
:

(...)
Tese
de
julgamento
: 1. O
médico

residente

faz
jus
ao

recebimento
de
auxílio-moradia
, no valor de 30% da
bolsa
,
quando

não

fornecido
o
benefício
pela
instituição

responsável
,
independentemente
de
regulamento

interno

ou

prévio

requerimento

administrativo
. (.
..) (N.U 1026898-13.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
06/06/2025,
publicado
no DJE 06/06/2025)

(...) Tese de julgamento:
A
instituição pública de saúde responsável por programas de resid
ência médica tem obrigação legal de oferecer moradia ao médico residente (art. 4o, §5o, III, da Lei no 6.932/81).Na ausência de fornecimento de moradia "in natura", e independentemente de regulamentação infralegal ou prévio requerimento administrativo, é
devida a conversão em indenização pecuniária equivalente a 30% do valor bruto da bolsa mensal, limitada ao período de efetiva participação no programa.(...) (N.U 1007356-06.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Primeira Tu
rma Recursal, Julgado em 02/05/2025,
publicado
no DJE 02/05/2025)

Confiram
-se
também
: 1000417-41.2025.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
08/08/2025,
publicado
no DJE 08/08/2025; e N.U 1013469-34
.2024.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
20/03/2025,
publicado
no DJE 20/03/2025.

Portanto
, tendo
em
vista que
a

autora

cursou

residência

médica

na

instituição

reclamada
no
período
de 01/03/2023 a
28/02/2025,
conforme

documento

juntado
no ID 298155441/PJe2, e
não

recebeu
o
auxílio-moradia

previsto

em
lei,
faz
jus à
indenização

correspondente
a 30% do valor da
bolsa

recebida

durante

todo
o
período
da
residência
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

do
recurso
e
dou-lhe

provimento
para
reformar
a
sentença

objurgada
e
julgar

procedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
, para
condenar
a
parte

reclamada

ao

pagamento
de
indenização
, a
título
de
auxílio-moradia
,
em

quantia

correspondente
a
30% (
trinta

por
cento)
sobre
o valor da
bolsa-auxílio

recebida
pela
reclamante

durante
o
período
da
residência

médica
(01/03/2023 a 28/02/2025),
atualizada

pelo
IPCA
desde
o
efetivo

prejuízo

até
a
citação
e,
depois

deste

marco
,
incidindo

somente
a Taxa Selic (
S
TJ Súmulas 43 e 54 e
AgInt
no
AREsp
n. 2.059.743/RJ).

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
provimento
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

V O T O V E N C E D O R

VOTO DIVERGENTE

Cinge-se a controvérsia a recurso inominado interposto por
GIOVANNA NUNES VRECH COELHO
contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por auxílio-moradia, durante a participação em programa de residência médica em Medicina de Família e Comunidade, entre 01/03/2023 e 28/02/2025, com fundamento no art. 4o, §5o, III, da Lei no 6.932/81.

O digno Juiz Relator entendeu assistir razão à Recorrente, prolatando voto pela procedência dos pedidos formulados na inicial.

Peço vênia para divergir.

A Lei no 6.932/81, art. 4o, §5o, inciso III, dispõe que:

Art. 4o (...)

§5o A instituição de saúde responsável por programas de residência médica oferecerá ao médico-residente, durante todo o período de residência:

(...)

III – moradia, conforme estabelecido em regulamento.”

Da análise, constata-se que o legislador, de forma expressa, condicionou O legislador condicionou a fruição do benefício à regulamentação da instituição responsável pelo programa, em respeito à autonomia universitária prevista no art. 207 da Constituição Federal.

Não se pode olvidar que, no caso de omissão da instituição de ensino, aplica-se a tese firmada pela Turma de Uniformização no PUIL sob no 0000429.64.2022.8.26.9000:

“Auxílio-moradia devido em razão de residência médica -Possibilidade da conversão em pecúnia, em caso de não oferecimento in natura, independentemente, de previsão editalícia, no valor mensal equivalente a 30% da bolsa-auxílio. " (Processo: no 0000429-64.2022.8.26.9000, Assunto: Gratificações Municipais Específicas, Órgão Julgador: Turma de Uniformização, Relator (a): Dr. JOSÉ FERNANDO STEINBERG, Data de Julgamento: 23/01/2023 e Data de Publicação: 30/01/2023).

Contudo, tal entendimento não se aplica ao caso em exame, pois a instituição de ensino Recorrida possui regulamento próprio (Regimento Interno da COREME HG/UNIC), o qual estabelece, no seu artigo 25, inciso IX, critérios para o recebimento do referido auxílio.

In casu
, a parte Recorrente teve o seu pedido administrativo negado, por não ter apresentado a documentação que comprovasse o cumprimento dos requisitos elencados.

No mais, tal regulamento entrou em vigor em 30/08/2022, ou seja, antes do ingresso da parte Recorrente no programa de residência médica, ou seja, de conhecimento da mesma antes da sua inscrição no processo de seleção.

Dessa forma, não se pode negar eficácia ao disposto no Regimento Interno da COREME HG/UNIC, que fixa os critérios para o pagamento do referido benefício.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. MÉDICO RESIDENTE. AUXÍLIO-MORADIA. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. RECURSO DOS RÉUS. 1. Preliminar de ilegitimidade passiva do HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO HC USP/SP. 2. Acolhimento. 3. Documentos que instruem a inicial, precisamente aqueles de fls.15, 16/18 e 19, demonstram que a instituição de saúde a que se encontra vinculado o requerente no programa de residência médica em Radiologia e Diagnóstico por Imagem, gerido pela Secretaria de Estado de Saúde de São Paulo, é exclusivamente a UNESP, sendo dela a obrigação pelo pagamento do auxílio moradia nos termos do artigo 4o, § 5o, III, da Lei no 12.514. 4. No âmbito da corré UNESP, já existe regulamentação do auxílio moradia para os médicos residentes, conforme Portaria 145. 5. PUIL. 0000429-64.2022.8.26.9000 inaplicável à hipótese. 6. Incidência do PUIL 0000034-14.2023.8.26.9008 no qual, em caso análogo relativo à Faculdade de Medicina de Jundiaí, se decidiu pela validade da regulamentação local do auxílio moradia. 7. Ação improcedente. 8. Ausência de litigância de má-fé. 8. Sentença reformada. 9. Recursos providos.

(TJSP; Recurso Inominado Cível 1009708-14.2023.8.26.0079; Relator (a): Dimitrios Zarvos Varellis - Colégio Recursal; Órgão Julgador: 3a Turma Recursal de Fazenda Pública; Foro de Botucatu - Vara do Juizado Especial Cível e Criminal; Data do Julgamento: 23/05/2024; Data de Registro: 23/05/2024)

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. MÉDICO RESIDENTE. AUXÍLIO-MORADIA . AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. REGULAMENTAÇÃO LOCAL. VALOR FIXADO POR ATO INSTITUCIONAL. RECURSO PROVIDO PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO . I. CASO EM EXAME Recurso inominado interposto por universidade estadual contra sentença que julgou procedente pedido de médico residente para condenação ao pagamento de auxílio-moradia, com base no art. 4o, § 5o, III, da Lei no 6.932/1981, na forma pecuniária equivalente a 30% da bolsa mensal, abatidos os valores já pagos . A universidade sustenta ter efetuado o pagamento mensal de R$ 392,10 a título do referido auxílio, valor fixado por sua regulamentação interna. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se o médico residente tem direito à complementação do valor do auxílio-moradia até o patamar de 30% da bolsa, quando já houve pagamento de valor fixado por regulamento institucional da universidade, com base em sua autonomia administrativa e financeira. III . RAZÕES DE DECIDIR O art. 4o, § 5o, III, da Lei no 6.932/1981 assegura aos médicos residentes o direito à moradia, cabendo à instituição de saúde responsável o seu oferecimento, conforme regulamentação própria. O entendimento firmado no PUIL no 0000429-64 .2022.8.26.9000 admite a conversão do auxílio-moradia em pecúnia, no valor de 30% da bolsa, quando não fornecida moradia in natura e inexistente regulamentação local . No caso, a universidade demonstrou possuir regulamentação própria (Deliberação da Congregação FCM no 334/2011), que atribuiu à Reitoria da UNICAMP a fixação do valor do auxílio, estabelecido em R$ 392,10, devidamente pago ao autor. A autonomia universitária prevista no art. 207 da Constituição Federal legitima a instituição a disciplinar internamente o valor do auxílio, não cabendo ao Poder Judiciário reavaliar a suficiência do montante arbitrado, sob pena de violação à autonomia administrativa e orçamentária. Inexistindo lacuna normativa, não se aplica supletivamente o percentual fixado no precedente do PUIL, sendo incabível a complementação pretendida . IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A existência de regulamentação institucional específica quanto ao valor do auxílio-moradia afasta a aplicação do percentual de 30% previsto no PUIL no 0000429-64.2022 .8.26.9000. A autonomia universitária assegura à instituição o direito de fixar o valor do auxílio-moradia de médicos residentes, não cabendo ao Judiciário substituí-la nessa prerrogativa . Não cabe complementação do valor do auxílio-moradia pago, quando este foi arbitrado conforme regulamento interno da universidade e efetivamente quitado. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 207; Lei no 6.932/1981, art . 4o, § 5o, III; Lei no 9.099/1995, art. 55; Deliberação FCM/UNICAMP no 334/2011. Jurisprudência relevante citada: TJSP, Recurso Inominado Cível no 1012341-87 .2023.8.26.0114, Rel . Eduardo Tobias de Aguiar Moeller, j. 19.04.2024; TJSP, Recurso Inominado Cível no 1029520-66 .2024.8.26.0577, Rel . Bernardo Mendes Castelo Branco Sobrinho, j. 14.05.2025 .

(TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 10217574520248260114 Campinas, Relator.: Flávio Pinella Helaehil - Colégio Recursal, Data de Julgamento: 26/05/2025, 5a Turma Recursal de Fazenda Pública, Data de Publicação: 26/05/2025)

DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. MÉDICO RESIDENTE. AUXÍLIO-MORADIA. UNIVERSIDADE PÚBLICA ESTADUAL – UNESP. REGULAMENTAÇÃO INTERNA. PAGAMENTO COMPROVADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Ação ajuizada por médico residente contra a Universidade Estadual Paulista – UNESP, objetivando o pagamento, em pecúnia, de auxílio-moradia correspondente a 30% do valor da bolsa-residência médica, com base no art. 4o, § 5o, III, da Lei Federal no 6.932/1981, com redação dada pela Lei no 12 .514/2011. O autor alegou jamais ter recebido o benefício. A ré, por sua vez, comprovou o pagamento do auxílio com base em sua regulamentação interna, constante da Portaria UNESP no 145/2006. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em determinar se, na hipótese em que há regulamentação institucional válida e efetivo pagamento do auxílio-moradia ao médico residente, subsiste direito subjetivo ao recebimento adicional da verba em percentual fixo de 30% sobre o valor da bolsa, nos termos do entendimento firmado no PUIL no 0000429-64.2022.8.26 .9000. III. RAZÕES DE DECIDIR A Lei Federal no 6.932/1981, art . 4o, § 5o, III, assegura ao médico residente o direito à moradia durante o período de residência médica, podendo haver conversão do benefício em pecúnia quando não oferecido in natura. A Universidade possui autonomia administrativa para regulamentar a forma de cumprimento da obrigação legal, conforme o art. 207 da CF/1988, sendo legítima a regulamentação constante da Portaria no 145/2006 da UNESP. Restou comprovado nos autos, por meio de documentos fiscais e financeiros, que a autora recebeu mensalmente valores a título de auxílio-moradia juntamente com a bolsa-residência, conforme previsto na regulamentação interna da instituição . O entendimento firmado pela Turma de Uniformização no PUIL no 0000429-64.2022.8.26 .9000 não se aplica ao caso concreto, pois parte da ausência de regulamentação e do não pagamento da verba, o que não se verifica nos autos. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1 . A universidade pública com autonomia administrativa pode regulamentar internamente o fornecimento do auxílio-moradia aos médicos residentes, conforme previsto na Lei no 6.932/1981. 2. O pagamento do auxílio-moradia em valor fixado por regulamentação interna supre a obrigação legal, sendo incabível pretensão à fixação de percentual único de 30% sobre a bolsa, quando já comprovado o pagamento . 3. O entendimento firmado no PUIL no 0000429-64.2022.8 .26.9000 não se aplica aos casos em que há regulamentação válida e pagamento efetivo do benefício. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 37 e 207; CPC, art . 487, I; Lei no 6.932/1981, art. 4o, § 5o, III; Lei no 12.514/2011 . Jurisprudência relevante citada: TJSP, Colégio Recursal, Recurso Inominado Cível no 1010202-73.2023.8.26 .0079, Rel. Bernardo Mendes Castelo Branco Sobrinho, j. 03/06/2024.

(TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 10024917520248260210 Guaíra, Relator.: Gustavo Santini Teodoro - Colégio Recursal, Data de Julgamento: 22/08/2025, 5a Turma Recursal de Fazenda Pública, Data de Publicação: 22/08/2025)

Portanto, legítima a fixação de critérios objetivos para a concessão do auxílio, pois tais condições visam assegurar a destinação do benefício a quem dele realmente necessita e a compatibilidade da residência médica com sua elevada carga horária.

Tratam-se de medidas razoáveis e proporcionais, que não configuram obstáculo indevido ao exercício do direito, mas sim critérios de elegibilidade amparados pela lei.

Ante o exposto, com a devida vênia ao douto Relator,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a improcedência da demanda.

Diante do resultado do julgamento, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa.

Preclusa a via recursal,
remetam-se
os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Juiz de Direito - 1o vogal

V O T O S V O G A I S

Peço vênia ao eminente Relator para acompanhar a divergência inaugurada pelo 1o Vogal.

Com efeito, a controvérsia dos autos cinge-se ao direito da recorrente ao recebimento do auxílio-moradia durante o período de residência médica.

O artigo 4o, § 5o, inciso III, da Lei no 6.932/81, prevê a obrigação da instituição de saúde em oferecer moradia ao médico residente, “conforme estabelecido em regulamento”. Ou seja, o próprio legislador expressamente condicionou a fruição do benefício à regulamentação da entidade responsável pelo programa, em consonância com a autonomia universitária consagrada no artigo 207 da Constituição Federal.

No caso concreto, restou demonstrado que a COREME/HG-UNIC possui regimento interno vigente desde 30/08/2022, anterior ao ingresso da Recorrente no programa, fixando critérios objetivos para o recebimento do auxílio. A Recorrente, contudo, não apresentou a documentação exigida, tendo seu pedido administrativo indeferido com fundamento nas regras internas da instituição.

Assim, não se aplica ao presente caso o precedente da Turma de Uniformização no PUIL no 0000429-64.2022.8.26.9000, o qual admite a conversão do auxílio em pecúnia (30% da bolsa) apenas quando inexistente regulamentação local. Diversa é a hipótese em análise, na qual há regulamento válido e eficaz disciplinando a concessão da verba.

A jurisprudência tem firmado entendimento no mesmo sentido, reconhecendo a validade da regulamentação institucional e afastando a incidência automática do percentual de 30% quando a universidade demonstra possuir ato normativo interno e comprova o cumprimento da obrigação legal (TJSP, RI no 1009708-14.2023.8.26.0079; RI no 1021757-45.2024.8.26.0114; RI no 1002491-75.2024.8.26.0210).

Portanto, legítima a fixação de critérios pela instituição, que visam compatibilizar a política de residência médica com a sua elevada carga horária e assegurar a destinação do benefício àqueles que efetivamente preencham os requisitos. Não se trata de indevido cerceamento do direito, mas de regulamentação razoável e proporcional.

Pelas razões expostas, peço vênia ao Ilustre Relator e acompanho a divergência do 1o Vogal, no sentido de conhecer o recurso, posto que tempestivo e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

2a Vogal.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025